Tribunal: TJDFT
Processo: 0725908-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS MÉDICOS. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. As presentes hipóteses consistem em verificar: a) preliminarmente, se a sentença impugnada deve ser desconstituída, em razão do cerceamento de defesa, b) a possibilidade de imposição, à sociedade anônima ré, da obrigação de custear o procedimento cirúrgico reparador indicado à autora após esta ter sido submetida a cirurgia bariátrica, e c) se a negativa de custeio do aludido procedimento cirúrgico pós-bariátrica configura dano moral.
2. Apesar de ter sido oportunamente provocado, o Juízo singular não examinou a apontada viabilidade de produção de prova pericial, o que denota ter havido cerceamento de defesa e a ocorrência de error in procedendo.
3. No caso em deslinde, portanto, a ausência de enfrentamento da questão alusiva à produção de prova pericial é motivo suficiente a justificar a desconstituição do pronunciamento judicial ora impugnado.
4. Recurso conhecido e provido.